Tribunal: TJMT
Processo: 0007001-05.2018.8.11.0008
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007001-05.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOEL MARK ESCOBAR CHAMORRO - CPF: 041.299.571-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USO DE MOTOSSERRA SEM LICENÇA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL DE MENOR LESIVIDADE. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AMBIENTAL RELEVANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental, reconheceu a prática de infração ambiental pelo réu e o condenou à reparação do dano ambiental, mas rejeitou o pedido de indenização por dano moral coletivo, ante a ausência de comprovação de abalo significativo à coletividade ou lesão extrapatrimonial relevante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a infração administrativa ambiental consistente no porte e uso de motosserras em reserva legal, sem licença ambiental, configura, por si só, dano moral coletivo, independentemente de prova de degradação ambiental ou repercussão social concreta.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a presunção do dano moral coletivo ambiental, mas condiciona sua aplicação à constatação de lesão relevante ao meio ambiente ou à coletividade.

4. No caso, a infração administrativa, ainda que formalmente tipificada, não evidenciou qualquer impacto ambiental concreto, como desmatamento, supressão de vegetação ou alteração da paisagem.

5. O ato infracional foi enquadrado como de menor lesividade, conforme o art. 57, §1o, do Decreto no 6.514/2008, o que enfraquece a tese de lesão intolerável ao bem jurídico difuso tutelado.

6. Reconhecer o dano moral coletivo em toda infração formal à legislação ambiental, sem prova de lesão concreta, representa banalização do instituto e desnatura sua função reparatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A mera infração administrativa ambiental, de baixa lesividade e sem comprovação de degradação efetiva ou repercussão social relevante, não enseja, por si só, o reconhecimento de dano moral coletivo ambiental."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Joel Mark Escobar Chamorro, em razão de conduta lesiva ao meio ambiente, consistente na utilização de motosserras em área de reserva legal sem a devida licença ou registro junto ao órgão ambiental competente, durante operação fiscalizatória denominada "Commodities", realizada em 14 de março de 2018, no Projeto de Assentamento Nova Conquista, localizado no Município de Nova Olímpia/MT.

A inicial narra que o requerido foi autuado pelo Auto de Infração n.o 9195416-E, sendo aplicada multa administrativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Na esfera judicial, o Ministério Público pleiteou a concessão de tutela antecipada para cessar as atividades ilegais, a condenação à reparação ambiental e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

O juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT deferiu a tutela antecipada, determinando a cessação das atividades irregulares, e ao final julgou parcialmente procedentes os pedidos. Foi reconhecida a prática de ilícito ambiental, com condenação do réu à obrigação de reparar o dano ambiental, a ser apurado em liquidação de sentença. Contudo, foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos, sob o fundamento de ausência de demonstração de abalo significativo à coletividade e insuficiência probatória quanto à repercussão extrapatrimonial da conduta.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID 286021364), sustentando que a ocorrência de degradação ambiental é, por si só, suficiente para configurar o dano moral coletivo, por se tratar de violação a bem jurídico difuso, cujo prejuízo imaterial é presumido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade do apelado também pela reparação moral coletiva.

A parte apelada, representada pela Defensoria Pública como curadora especial, apresentou contrarrazões (ID 286021368), defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que a caracterização do dano moral coletivo exige demonstração de lesão grave e irreversível ao meio ambiente, com reflexos intoleráveis à coletividade, o que não se verifica nos autos. Aduz que é possível a recuperação da área desmatada e que não houve comprovação de abalo moral coletivo significativo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística opinou pelo provimento do recurso ministerial, com o reconhecimento do dano moral coletivo ambiental, invocando precedentes do STJ que consolidam o entendimento de que tal espécie de dano é presumido, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento da coletividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 0007001-05.2018.8.11.0008, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a prática de infração ambiental por parte do réu, Joel Mark Escobar Chamorro, e condenando-o à reparação ambiental, mas afastando a condenação por danos morais coletivos.

A insurgência do Ministério Público concentra-se na tese de que a simples infração administrativa ambiental — consistente no porte e uso de duas motosserras sem licença em área de reserva legal — já seria suficiente, por si só, para ensejar indenização a título de dano moral coletivo.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral coletivo, em matéria ambiental, pode ser presumido, especialmente quando configurada lesão relevante a bem jurídico difuso de envergadura constitucional (art. 225, CF).

Contudo, esse mesmo entendimento não é absoluto. Em decisões mais recentes e ponderadas, o STJ vem reconhecendo que não se deve banalizar o instituto do dano moral coletivo, sendo indispensável, ainda que em grau mínimo, algum grau de efetiva lesividade ambiental ou repercussão social significativa da conduta.

Oportuna, nesse contexto, a lição consolidada no REsp 2.200.069/MT, julgado pela Primeira Turma, cujo voto condutor da Ministra Regina Helena Costa assentou que, no tocante aos parâmetros para a identificação de situações ensejadoras de danos morais coletivos em matéria ambiental:

De outra parte, a presunção iuris tantum de lesão imaterial poderá ser ilidida condição a ser devidamente comprovada pelos supostos agressores ecológicos, aos quais incumbe o ônus de infirmar os veementes indícios de dano —, cujos parâmetros podem ser hauridos da própria legislação, valendo citar, exemplificativamente, a norma prevista no art. 3o, X, da Lei n. 12.651/2012, a qual define diversas atividades de baixo impacto ambiental, tais como a abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d'água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água (alínea a), a construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais (alínea e), e, ainda, a coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas (alínea h).

Outros critérios podem ser identificados para afastar a caracterização de lesão ambiental difusa (e.g. a norma constante do art. 5o, §1o, do Decreto n. 6.514 12008, que define as infrações de menor lesividade ao meio ambiente), os quais, entretanto, demandam efetiva e cabal comprovação pelo imputado e, por isso, não podem ser tratadas como regra
— notadamente quando a ação ofensiva detiver objetivos econômicos às expensas da coletividade, internalizando o lucro da atividade ilícita e socializando prejuízos ecológicos —, mas, sim, como elementos excepcionais em virtude do princípio da reparação integral e tendo em mira a perspectiva de danmum in re ipsa inerente aos danos imateriais causados ao meio ambiente. Desse modo, faz-se necessário estabelecer parâmetros objetivos para vislumbrar situações caracterizadoras de ofensa imaterial ao meio ambiente, os quais, em minha compreensão, podem ser assim sintetizados:

i) os danos morais coletivos não advêm do simples descumprimento da legislação ambiental, exigindo, diversamente, constatação de injusta conduta ofensiva à natureza,

ii) tais danos decorrem da prática de ações e omissões lesivas, devendo ser aferidos de maneira objetiva e in re ipsa, não estando atrelados a análises subjetivas de dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade ou de um grupo social;

iii) constada a existência de degradação ambiental, mediante alteração adversa das características ecológicas, presume-se a lesão intolerável ao meio ambiente e a ocorrência de danos morais coletivos, cabendo ao infrator o ônus de infirmar sua constatação com base em critérios extraídos da legislação ambiental;

iv) a possibilidade de recomposição material do meio ambiente degradado, de maneira natural ou por intervenção antrópica, não afasta a existência de danos extrapatrimoniais causados à coletividade;

v) a avaliação de lesão imaterial ao meio ambiente deve tomar por parâmetro exame conjuntural e o aspecto cumulativo de ações praticadas por agentes distintos, impondo-se a todos os corresponsáveis pela macro lesão ambiental o dever de reparar os prejuízos morais causados, na medida de suas respectivas culpabilidades;

vi) reconhecido o dever de indenizar os danos morais coletivos em matéria ambiental (an debeatur), a gradação do montante reparatório (quantum debeatur) deve ser efetuada à vista das peculiaridades de cada caso e tendo por parâmetro a contribuição causal do infrator e sua respectiva situação socioeconômica; a extensão e a perenidade do dano; a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito; e,

vii) nos biomas arrolados como patrimônio nacional pelo art 225, §4o, da Constituição da República, o dever coletivo de proteção da biota detém contornos jurídicos mais robustos, havendo dano imaterial difuso sempre que evidenciada a prática de ações ou omissões que os descaracterizem ou afetem sua integridade ecológica ou territorial, independentemente da extensão da área afetada.

No caso em apreço, observa-se que o réu foi autuado durante fiscalização ambiental por portar e operar duas motosserras sem a devida licença do órgão ambiental competente, no interior de área de reserva legal.

Contudo, não há nos autos qualquer prova ou indício de que tenha havido efetiva degradação ambiental. Não há constatação de desmatamento, remoção de vegetação nativa, supressão irregular ou outro impacto ambiental mensurável.

A própria sentença reconheceu expressamente que a conduta não gerou lesão ambiental concreta, sendo, portanto, cabível apenas a imposição da obrigação de não fazer e eventual reparação, caso apurado prejuízo no curso da execução.

Ademais, trata-se de conduta que, pela própria gradação normativa, integra o rol das infrações administrativas de menor lesividade, na medida em que o dispositivo violado — artigo 57, §1o, do Decreto n.o 6.514/2008 — prevê multa máxima de R$ 1.000,00 por unidade de motosserra, o que evidencia a opção do legislador por tratar a conduta como infração de reduzida gravidade, se comparada a outras previstas no mesmo diploma.

Logo, inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre que a infração ambiental, embora formalmente configurada, tenha ultrapassado os limites da tolerabilidade e produzido abalo relevante à ordem extrapatrimonial coletiva.

A pretensão do
Parquet
, se acolhida, levaria à conclusão de que toda e qualquer infração à legislação ambiental — mesmo as de menor lesividade, sem consequências materiais ou sociais perceptíveis — ensejaria, automaticamente, indenização moral coletiva. Tal interpretação excede os limites do razoável, e dissolve o conteúdo jurídico do instituto do dano moral coletivo, reduzindo-o a mero instrumento sancionatório desvinculado de qualquer efetiva lesividade.

Nessas circunstâncias, impõe-se, por dever de coerência e técnica, preservar a densidade do conceito jurídico em exame.

Impende salientar, ainda, que, no caso em análise, não se trata de contrariar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece ser desnecessária a demonstração de sofrimento individual ou coletivo para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, justamente por se tratar de violação a valores extrapatrimoniais difusos e de titularidade indeterminada.

O ponto central, contudo, é de ordem diversa: o que se constata nos autos é que a autuação administrativa recaiu unicamente sobre o porte de motosserras sem licença, sem que tenha sido identificado qualquer dano à flora, supressão de vegetação nativa, alteração da paisagem ou outro efeito ambiental concreto, irreversível ou mesmo de impacto visível.

Nessas circunstâncias, a inexistência de qualquer reflexo material ou simbólico sobre o bem jurídico tutelado — o meio ambiente ecologicamente equilibrado — impede que se reconheça a presença do dano moral coletivo.

A conduta ilícita, embora configurada do ponto de vista formal e apta à sanção administrativa, não extrapolou os limites da tolerabilidade social a ponto de ensejar a tutela reparatória extrapatrimonial, sob pena de esvaziamento do próprio conceito de moralidade coletiva e de sua banalização no plano jurisdicional.

Admitir o contrário seria admitir, por consequência, que toda e qualquer infração administrativa ambiental — por mais mínima, formal e destituída de consequências materiais — necessariamente geraria dano moral coletivo, deslocando a função pedagógica para o campo da responsabilidade civil objetiva sem lastro fático adequado.

Trata-se, pois, de preservar a densidade normativa do instituto, evitando sua utilização meramente automática, dissociada da gravidade da lesão à ordem jurídica e ao interesse difuso que se busca proteger.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo-se íntegra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos, por ausência de demonstração de efetiva degradação ambiental ou repercussão social grave da conduta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025